Tribunal: TJPA
Processo: 0017745-07.2015.8.14.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/06. DENÃNCIA. REJEIÃÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÃES RECURSAIS. NULIDADE EM FACE DA AUSÃNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÃRITO. DESPACHO DE REJEIÃÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÃÃO. JUÃZO DE RETRATAÃÃO. DECISÃO REFORMADA. EXORDIAL RECEBIDA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÃNIME.1. Verifica-se que o juiz a quo, na data de 19.11.2015, exerceu seu juÃzo de retrataÃ§Ã£o, reformando a r. decisÃ£o, ocasiÃ£o em que determinou a notificaÃ§Ã£o do acusado para apresentar a reposta preliminar, tendo, posteriormente, recebido a denÃºncia, com o regular prosseguimento da aÃ§Ã£o penal, de modo que o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual o julgo prejudicado, determinando, por consequÃªncia, seu arquivamento.2. RECURSO JULGADO PREJUDICADO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0017745-07.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BARCARENA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: LEANDRO DA LUZ ATAÍDE
DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESPACHO DE REJEIÇÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXORDIAL RECEBIDA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Verifica-se que o juiz
a quo
, na data de 19.11.2015, exerceu seu juízo de retratação, reformando a r. decisão, ocasião em que determinou a notificação do acusado para apresentar a reposta preliminar, tendo, posteriormente, recebido a denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal, de modo que o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual o julgo prejudicado, determinando, por consequência, seu arquivamento.
2. RECURSO JULGADO PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que
rejeitou a denúncia contra Leandro da Luz Ataíde
, oferecida pelo recorrente.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27.01.2011, policiais civis que já vinham, há algum tempo, investigando pontos de venda de entorpecentes naquele município, obtiveram a informação de que na casa do acusado funcionava uma ¿boca de fumo¿, pelo que fizeram campana na frente do imóvel e observaram quando um rapaz ali adentrou, fazendo sua abordagem. Com a permissão do denunciado, entraram e revistaram o local, tendo encontrado, em cima do telhado, um embrulho dentro de uma sacola plástica, contendo 25 (vinte e cinco) petecas de maconha, que havia sido jogado pelo acusado no momento da abordagem policial. Leandro da Luz Ataíde foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

O
dominus litis
pugna,
preliminarmente, pelo conhecimento de suas razões recursais,
afirmando que seu oferecimento após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, consoante entendimento jurisprudencial majoritário.

Alega, ainda em sede preliminar, a
nulidade absoluta
da decisão recorrida em face
da

ausência de formalidade essencial do ato
, nos moldes do art. 564, inciso IV do CPP, eis que a decisão judicial que rejeita a denúncia não identifica as partes, o número do processo, tampouco a narrativa dos fatos que baseiam a acusação.

No
mérito
, aduz que a exordial acusatória
obedece ao disposto no art. 41 do CPP
, isto é, narra com clareza o fato criminoso, expondo a classificação do crime, suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e rol de testemunhas, de modo que
a rejeição da referida peça por suposta inépcia se mostra carente de fundamentação
, em desacordo com o art. 395 do CPP.

Requer, ao final, seja anulada a decisão vergastada, a fim de que a denúncia oferecida pelo
dominus litis
seja recebida por aquele Juízo
a quo
, em todos os seus termos, com o regular processamento da ação penal.

Em suas
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, para que a decisão guerreada seja mantida.

Às fls. 102, o douto Juízo de 1º grau
reformou a r. decisão, determinando a notificação do acusado para apresentar a reposta preliminar
.
Posteriormente, a denúncia de fls. 02/05 foi recebida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
prejudicialidade
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Da análise acurada dos autos, verifica-se que, de fato, o recurso encontra-se
prejudicado
.

Verifica-se que a Juíza
a quo
, na data de
19.11.2015
,

à fl. 102, exerceu seu
juízo de retratação,

reformando a r. decisão, ocasião em que determinou a notificação do acusado para apresentar a reposta preliminar, tendo a ação penal seguido seu trâmite regular
.

Assim, tem-se que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora